Tribunal: STF
Processo: AI 122864
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL.
NÃO HÁ DE SE TER COMO PREQUESTIONADO DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, NO ARESTO IMPUGNADO, NO CASO O SEU PARAGRAFO 1. DO ART.
117, SE NENHUMA REFERENCIA NELE EXISTE A MATÉRIA VERSADA NA LEI
MAIOR.